Tribunal: TJMT
Processo: 0005316-07.2017.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005316-07.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA MARGARETH DA SILVA BARBOSA (APELANTE), EDILTON JOSE BOCHNIE - CPF: 039.955.241-33 (APELANTE), MARIA MARGARETH DA SILVA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA
PORTE DE DROGAS
PARA CONSUMO PRÓPRIO
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO COMPROVADAS –
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES, CORROBORADAS PELOS
TESTEMUNHOS DAS POLICIAIS EM JUÍZO E DEMAIS PROVAS NOS AUTOS –

VALIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ART. 28, §2.º, DA LEI N.º 11.343/06 –

APELO DESPROVIDO
.

É
inviável cogitar a desclassificação da conduta para
a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, quando os testemunhos das policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT);

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

EDILTON JOSÉ BOCHNIE

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDILTON JOSÉ BOCHNIE
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de

Primavera do Leste/MT, que, nos autos da ação penal n.º 0005316-07.2017.811.0037 – Código 193157,
condenou
o ora apelante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,

e pagamento de
500 (quinhentos
) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 101285469, a Defensoria Pública
postula como única vertente recursal a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei nº. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, uma vez que a quantidade de entorpecentes apreendidas com o apelante é ínfima, não foram apreendidos outros objetos que indiquem a prática do comércio malsão e o increpado negou peremptoriamente o seu envolvimento, informando ser mero usuário.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
da peça de ID 101285479,
o
Parquet

pugna pelo
não provimento
do recurso, com consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

Nesta instância, opinou a
d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso da Defesa, nos termos do
parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 105865485.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
10 de julho de 2017
, por volta das 16h00, na residência localizada a Rua Pernambuco, n° 115, Bairro Primavera II, na cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados
EDILTON JOSE BOCHNIE
e
MARIA MARGARETH DA SILVA BARBOSA
, foram detidos em flagrante delito, por se associarem, em caráter permanente, aliada a estabilidade para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes, pois traziam consigo, vendiam e tinham em depósito
20,64g (vinte gramas e sessenta e quatro centigramas) de cocaína e 1,32g (um grama e trinta e dois centigramas) de maconha
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Apurou-se que, a Polícia Civil recebeu diversas denúncias informando que
EDILTON e MARIA
estavam comercializando entorpecentes e que o familiar de um usuário de drogas compareceu até a delegacia relatando que, há pouco tempo, seu irmão havia comprado drogas dos acusados, utilizando-se de móveis que retirava da própria residência como forma de pagamento.

Ante tais informações, os policiais se deslocaram até o local e efetuaram atividades de monitoramento e vigilância, onde foi possível observar um grande fluxo de usuários no local, sendo que a maioria é conhecido do meio policial.

Extrai-se dos autos que em determinado momento, os policiais avistaram o apelante
EDILTON
acompanhando um usuário

até a frente da residência e realizaram a abordagem policial, ocasião em que encontraram uma pequena quantidade de drogas com o acusado, bem como a quantia de RS 116,00 (cento e dezesseis reais).

Ato continuo, a polícia realizou buscas na residência e obteve êxito em encontrar a quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) em notas trocadas e várias porções de drogas em posse da denunciada
MARIA
, sendo que a mesma estava tentando esconder os entorpecentes em suas partes intimas.

Diante das evidências, os denunciados foram presos em flagrante delito e indiciados como incursos nas penas dos arts. 33,
caput,
e 35,
caput,
da Lei 11.343/06.

Ao cabo da instrução criminal, o apelante e a corré foram
condenados
apenas pelo cometimento do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, sendo imposta à
EDILTON
a
pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,

e

o pagamento de
500 (quinhentos
) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Irresignado, o apelante almeja
ver
desclassificada
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
para o delito de posse de entorpecentes para uso pessoal
, sob o viés de que é meramente usuário de narcóticos e que não há prova da destinação mercantil da substância apreendida. Contudo, a razão
não
lhe assiste.

A prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 101283965, p. 3); Boletim de Ocorrência nº. 2017.229339 (ID 101283966, p. 2/5); Termo de Exibição e Apreensão (ID 101283965, p. 5); Laudo de Constatação nº. 210.2.04.2017.009447-01 (ID 101283966, p. 8/10), que atestou tratar-se o entorpecente apreendido na posse do acusado de

01 (uma) porção de MACONHA
, pesando

1,32g (um grama e trinta e dois centigramas)
e 18 (dezoito) porções de COCAÍNA
, pesando, em sua totalidade,

20,64g (vinte gramas e sessenta e quatro centigramas)
.

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que tanto perante a autoridade policial quanto durante a instrução criminal, o apelante
EDILTON
,
negou a
prática da narcotraficância, sustentando ser apenas usuário de entorpecentes. Em abono à esta versão, afirmou que faz uso de entorpecentes há 19 (dezenove) anos e que já foi internado seis vezes para tratar o vício, outrossim, alega que compra os entorpecentes dos traficantes e que as substâncias já vêm acondicionadas em pequenas porções. Quanto à movimentação observada na residência, alega que era ele próprio quem entrava e saia da casa constantemente, a fim de comprar mais drogas, e que quando tem condições financeiras, consome cerca de 90 (noventa) pedras de pasta base de cocaína, equivalente a 25g (vinte e cinco gramas) por noite.

De outro lado, sobrelevam-se as declarações judiciais uníssonas das policiais militares
Kássia Kiss da Cruz
e
Esdriana Cardoso Moraes Santos
, no sentido de que, após receberem diversas denúncias de que o endereço em que reside o increpado é utilizado para a prática da narcotraficância, permaneceram em vigília do local e perceberam uma intensa movimentação de usuários; em uma determinada ocasião, o irmão de um dos usuários que frequentava o local compareceu à Delegacia de Polícia e relatou que o suspeito
EDILTON
vendia entorpecentes a seu irmão e que este, para sustentar o vício, pegava as coisas de casa para trocar por drogas na boca de fumo. Em razão das informações, abordaram o apelante enquanto este acompanhava um usuário até o portão de sua residência e apreenderam junto dele uma pequena quantidade de drogas. Ato contínuo, ao entrarem na residência, encontraram a corré
MARIA MARGARETH
na posse de mais substancias ilícitas, acondicionadas em suas roupas íntimas.

Ademais,
ambas as agentes de segurança pública informaram que não encontram no local nenhum apetrecho que indicasse que os agentes estariam fazendo uso das substâncias, tal como cachimbo
.

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nas policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu
,

as declarações prestadas em juízo pelas policiais militares vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual não prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com
as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, o Laudo de Constatação nº. 210.2.04.2017.009447-01 (ID 101283966, p. 8/10) atesta
que o apelante e a corré transportavam e traziam consigo
01 (uma) porção de MACONHA
, pesando

1,32g (um grama e trinta e dois centigramas)
e 18 (dezoito) porções de COCAÍNA
, pesando, em sua totalidade,

20,64g (vinte gramas e sessenta e quatro centigramas)
, de modo que, embora a
quantidade de drogas não se revele expressiva e tampouco possa ser caracterizada como vultosa
,
a priori
,
chamam a atenção o
local e as condições
em que ocorreram o flagrante, mormente em razão da existência de denúncias de que a residência funcionava como ponto de vendas de entorpecentes e da constatação de grande movimentação de usuários no local, fruto da monitoração realizada pelo investigadores nos dias anteriores.

Além disso, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
, na medida em que a sentença condenatória consigna que o apelante responde a outra condenação não transitada em julgado à época da sentença (Ação Penal n.° 0008951-35.2013.8.11.0037, na qual foi condenado como incurso nas penas do art. 155,
caput
c/c art. 14, II, do CP, com trânsito em julgado em 23/02/2021).

Ademais, verifica-se ainda que a corré
MARIA MARGARETH SILVA BARBOSA
também ostenta outras condenações, sendo, inclusive, reincidente específica no crime de tráfico de drogas, respondendo ao
processo executivo de pena
n.º (SEEU 0005064-43.2013.8.11.0037).

Assim sendo, em que pese a tese defensiva e a alegação do apelante em interrogatório, no sentido de que seria mero usuário de drogas,
as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes
, mesmo porque, como já dito, a alegada
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

Diante deste cenário, concluo ser irrelevante à responsabilização criminal do recorrente pelo crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 a
pequena quantidade de drogas confiscada
, mesmo porque, é cediço que,
“para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes,
não se exige que a quantidade de entorpecente seja elevada
porque as drogas podem ser
‘distribuídas de modo bastante fragmentado, para alcançar um número maior de vendedores e também de usuários (tráfico formiguinha):
é a
sistemática do varejo , aplicada ao tráfico ilícito de entorpecentes
.’ (...)”.
(N.U 0017458-57.2015.8.11.0055, Ap. 54845/2016, MARCOS MACHADO, 1.ª CÂMARA CRIMINAL, j. 02/08/2016, DJE 10/08/2016) – Grifei.

Com tais considerações, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
vassalagem à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a materialidade do tráfico de drogas e a autoria do apelante, a inviabilizar a desclassificação da conduta.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDILTON JOSÉ BOCHNIE,
mantendo incólume a sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT na Ação Penal n.º 0005316-07.2017.811.0037 – Código 193157
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021